Tribunal: TJSP
Processo: 1009475-23.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE COTAS SOCIAIS – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial acarretou cerceamento de defesa e violação à garantia constitucional – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Preclusão consumativa – Nulidade que reclama a

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE COTAS SOCIAIS – 1. CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial acarretou cerceamento de defesa e violação à garantia constitucional – Fragilidade dos argumentos deduzidos – Suficiência das provas documentais trazidas aos autos – Preclusão consumativa – Nulidade que reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – 2. MÉRITO – RESCISÃO UNILATERAL – Possibilidade – Contrato que não dispõe de cláusula resolutiva – Possibilidade de desistência mediante denunciação (art. 473, CPC) – Notificação comprovada – Hipótese em que o apelante busca discutir matérias que fogem ao mérito da questão, por meios transversos, considerando-se que o conhecimento das razões que justificam a extinção do contrato é desnecessário, ante a inexistência de cláusula disciplinando hipóteses de resolução ou rescisão no contrato e a notificação ao apelante - Sentença de acerto mantida – 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – Hipótese em que a r. sentença fixou por equidade – Precedente do STJ – Fixação que deve observar o disposto no artigo 85, § 20o do CPC/15 – Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação – 4. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Observância do art. 85, § 11o do CPC/15 – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso principal e deram provimento ao recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009475-23.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes/apelados
VANDERLEI PRÓSPERO e VITA HORSE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-
ME, são apelados/apelantes FATU AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e
VÍTOR AUGUSTUS MACHADO TANNUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso principal e deram provimento ao recurso adesivo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
2
VOTO No
: 38.734 (EMP-DIG-P)
APEL. No
: 1009475-23.2017.8.26.0048
COMARCA : ATIBAIA
APTE.
: VANDERLEI PROSPERO
APTE.
: FATU AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
E OUTRO
APDO.
: OS MESMOS
APELAÇÃO
CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE
COTAS SOCIAIS
1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegação de que o julgamento antecipado da lide sem a
produção
de
prova
testemunhal
e pericial acarretou
cerceamento de defesa e violação à garantia constitucional
Fragilidade dos argumentos deduzidos
Suficiência das
provas
documentais
trazidas
aos
autos

Preclusão
consumativa Nulidade que reclama a supressão da prova
indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para configurar o
cerceamento de defesa Inocorrência Preliminar rejeitada
2. MÉRITO RESCISÃO UNILATERAL Possibilidade
Contrato que não dispõe de cláusula resolutiva Possibilidade
de desistência mediante denunciação (art. 473, CPC)

Notificação comprovada Hipótese em que o apelante busca
discutir matérias que fogem ao mérito da questão, por meios
transversos, considerando-se que o conhecimento das razões
que justificam a extinção do contrato é desnecessário, ante a
inexistência de cláusula disciplinando hipóteses de resolução
ou rescisão no contrato e a notificação ao apelante - Sentença
de acerto mantida 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO Hipótese em que a r. sentença fixou por equidade
Precedente do STJ Fixação que deve observar o disposto no
artigo 85, § 20o do CPC/15 Honorários fixados em 10% sobre
o valor da condenação 4. HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração
Observância do art. 85, § 11o do CPC/15

Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base
de cálculo.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso principal e deram
provimento ao recurso adesivo.
Recursos de apelação interpostos pelo Sr. Vanderlei
Próspero e por Fatu Agropecuária e Participações Ltda . e Sr. Vitor Augustus
Machado Tannus, dirigidos à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Marcelo
Octaviano Diniz Junqueira, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Atibaia (fl. 1..014-1027) que julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
3
denominada “ação declaratória de rescisão contratual c/c reparação civil c/c
tutela antecipada” ajuizada pela segunda recorrente em face do primeiro
recorrente (fl. 1-23).
Rejeitado os embargos de declaração opostos pela autora (fl.
1.030-1.033) pela decisão de fl. 1.034-1.035).
O apelante Vanderlei Próspero sustenta em suas razões
recursais, em apertada síntese: em preliminar (a) violação do direito
constitucional (art. 5o, iniciso LV) em razão do julgamento antecipado da lide
sem a realização de provas testemunhal e perícia técnica, acarretando o
cerceamento do seu direito de defesa. No mérito sustenta (b) que a r. sentença
falhou na análise das provas dos autos, proferindo sentença que prejudica o
apelante, postulando seja decretada a resilição unilateral responsável com
efeito ex nunc , bem como com a apuração da responsabilidade e indenização
pelos danos materiais causados (fl. 1.038-1.054).
Preparo em fl. 1.055-1.058.
Contrarrazões
da
autora
em
fl.
1.063-1.067,
pelo
improvimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.
Adesivamente recorre a autora, sustentando que a r.
sentença utilizou-se indevidamente do princípio da equidade para fixar os
honorários advocatícios de sucumbência suprimindo comando expresso de Lei
(CPC, art. 85, § 2o). Postula ao final pela reforma parcial da r. sentença para
que os honorários de sucumbência sejam fixados nos parâmetros legais do
artigo 85 do CPC (fl. 1068-1073).
Preparo em fl. 1.074-1.075).
Contrarrazões ao recurso adesivo, pelo improvimento do
recurso (fl. 1.079-1.083).
Os autos foram distribuídos em 26 de agosto de 2019 (fl.
1.084), sobrevindo petição da autora em 2 de setembro de 2019 (fl. 1.086-1.087)
e manifestação (fl. 1.101) opondo-se ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de agosto de
2017.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23 de maio de 2019 (fl. 1.029),
sobrevindo embargos de declaração pela autora 31 de maio de 2019 (fl. 1.030),
rejeitados pela r. decisão disponibilizada no DJE no dia 5 de junho de 2019 (fl.
1.037). O recurso principal foi interposto no dia 19 de junho de 2019 (fl. 1.038).
O despacho que acolheu o recurso e abriu vista à parte contrária foi
disponibilizado no DJE no dia 26 de junho de 2019 (fl. 1.062). O recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
4
adesivo foi interposto no dia 22 de julho de 2019 (fl. 1068) no mesmo prazo das
contrarrazões (fl. 1.063); portanto, ambos dentro do prazo legal.
Autos conclusos em 4 de setembro de 2019.
A recorrente adesiva opôs-se ao julgamento virtual.
É o relatório essencial.
Os recursos serão analisados em conjunto.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Colhem-se as informações de fundo da lide do relatório da r.
sentença (fl. 1.014-1.018):
[..]
Os requerentes, FATU AGROPECUÁRIA
E PARTICIPAÇÕES

LTDA e VÍTOR AUGUSTUS MACHADO TANNUS , ajuizaram
ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
reparação de danos em face do requerido, VANDERLEI
PRÓSPERO . Asseveraram, na exordial, que, em 17 de abril de
2017, firmaram, na condição de adquirentes, contrato de cessão
onerosa de 75% das quotas da sociedade empresária Vita Horse
Produtos Agropecuários ME. Sustentam que, como condições
para a conclusão do negócio, algumas situações deveriam ser
observadas,
entre
as
quais
a
estabilidade
financeira,
operacional, de reputação e geração de resultados da sociedade,
que não houvesse qualquer medida que impedisse o
funcionamento da sociedade e que não houvesse qualquer
mudança adversa relevante na sociedade e nos mercados em que
opera. Em contraprestação, pagariam os requerentes o valor de
R$ 1.300.000,00, sendo uma entrada de R$ 300.000,00 e o valor
remanescente em 24 parcelas de R$ 41.666,66, sendo que destas
quatro haviam sido pagas, até o ajuizamento da demanda, no
importe de R$ 466.666,64 (entrada e quatro parcelas). Afirma,
todavia, que a averbação da transferência das quotas perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo nunca se implementou
por diversas situações. Segundo os autores, dois meses depois da
assinatura do contrato, o réu abandonou os negócios da
sociedade, e outro sócio, Jefferson Porto, o qual dominava grande
parte dos conhecimentos operacionais e técnicos da empresa,
também afastou-se da sociedade, por problemas de saúde. Esta
situação perdurou entre os meses de junho e setembro de 2017,
até que optaram pela rescisão do contrato. Apontam como
fundamentos para a rescisão do contrato a falta de anuência de
uma das sócias, Danielle, quanto à transferência das quotas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
5
que impediria de forma absoluta a transferência das quotas ante
a previsão constante do contrato social; a superveniência de
mudanças substanciais em cláusulas do contrato social;
omissões por parte do requerido, com a ocorrência de situações
não informadas aos autores na fase de tratativas, a exemplo da
inexistência de registro das marcas da sociedade no INPI e a
ausência de contrato escrito firmado com o maior parceiro
comercial da sociedade empresária e o expressivo desgaste na
relação com este parceiro. Afirmam que, durante todo período
que atuaram na empresa, exerceram as atividades com a maior
lisura possível, nada obstante a existência de relatório enviado
pelo requerido, em outubro de 2017, informando a existência de
prejuízos no importe de R$ 443.078,45. Pugnaram, em sede de
tutela antecipada, pela rescisão do contrato. Formularam
pedidos de rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos
pela cessão das quotas (R$ 466.666,64) e a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 50.000,00. Juntou documentos (fls. 47/188).
Indeferida a tutela provisória pretendida, determinou este Juízo
o recolhimento das custas iniciais (fls. 189/190), oportunidade
em que os requerentes reformularam o pedido liminar e
esclareceram os valores recolhidos a título de custas iniciais (fls.
194/195).
Mantido o indeferimento do pedido liminar formulado, este Juízo
designou audiência de mediação e determinou a citação do
requerido (fls. 196/198).
Agravo de instrumento interposto (fls. 202/211), reafirmados os
fundamentos do indeferimento da liminar (fls. 212), com ulterior
Venerando Acórdão da Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
reformando a última decisão que indeferiu a liminar (fls.
474/478).
A audiência de conciliação restou infrutífera (fls. 225/226).
O requerido ofereceu contestação com reconvenção (fls. 258/470),
esta posteriormente redistribuída (fls. 531/539), junto com os
respectivos documentos (fls. 540/727), por determinação deste
Juízo (fls. 513/514). Na peça de defesa, afirmou o requerido,
preliminarmente, a incorreção do valor da causa e denunciou a
lide à outra das sócias, Denielle Garcia Freitas Toledo. Quanto
ao mérito, afirmou que a sócia Danielle anuiu com a cessão das
quotas, por meio de procuração outorgada a outro dos sócios,
Jefferson Toledo e que, logo após a assinatura do contrato, os
requerentes exigiram assumir a gestão da sociedade empresária,
Vita Horse Produtos Agropecuários ME. Sustenta que a
alteração contratual com sua saída e a admissão dos autos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
6
empresa obteve a concordância de todos os sócios e foi efetivada
por profissional contratado pelos próprios autores, não sendo
averbada pela JUCESP, por razões outras constantes do
relatório de exigências fornecido. Apontam que os requerentes
exerceram atos de gestão na empresa e que, em razão de
desentendimentos entre os autores e o senhor Jefferson Toledo,
este último afastou-se das atividades empresariais, o que
culminou em diversos atritos entre os autores e os sócios
remanescentes. Indica que as controvérsias surgidas entre os
requerentes e a sócia Danielle e seu procurador iniciaram meses
após a assinatura do contrato, em nada contribuindo para o
surgimento de referidos problemas. Defende que as alterações do
contrato social que os requerentes reputam prejudiciais, foram
efetuadas após a assinatura do contrato de cessão das quotas,
que estas alterações geraram vantagens aos requerentes e que
foram feitas por profissional contratado pelos próprios autores.
Fundamenta a inexistência de provas das omissões indicadas na
inicial, não indicando os autores quais seriam as marcas não
registradas no INPI e que não advieram quaisquer prejuízos das
omissões apontadas. Afirma que, durante o período em que o
segundo requerente praticou atos de gestão da empresa, retirou
pró-labore, contratou nova equipe, gerenciou contas, efetivou
compra e venda de produtos, alterou a logo da marca. Confessa a
ocorrência de tentativa extrajudicial de rescisão do contrato,
entretanto com as condições de devolução de pró-labore pelo
coautor (R$ 28.530,88), a devolução de valor por redução de
estoque (R$ 48.450,79), apuração de lucros cessantes pela
redução dos preços de produtos constantes em tabela (R$
126.513,12), impacto negativo decorrente da alteração do logo da
marca (R$ 120.000,00), além de troca de proteção de janela,
conserto de ar condicionada o troca de máquina evasadora,
somando os prejuízos o valor de R$ 443.078,45. Defende a
inocorrência de danos moras indenizáveis e a compensação entre
os valores alegados como devidos pelos autores e os danos
causados por estes. Alegou a litigância de má-fé dos autores.
Em reconvenção, afirmou o reconvinte que, durante o período da
administração da sociedade empresária pelos requerentes,
houve a redução nos lucros, ante a alteração da tabela de preços
dos produtos; a redução do estoque de produtos; a utilização de
recursos da sociedade empresária para o pagamento de parcelas
do contrato de cessão onerosa de quotas sociais; uma dívida
inexplicável contraída com a primeira reconvinda; a não
contabilização de bonificações de mercadorias; avariaras em
máquina envasadora, com necessidade de substituição; além da
contratação irregular de novos empregados, sendo indispensável
a realização de perícia contábil para a verificação dos prejuízos
acima elencados, a serem indenizados pelos reconvindos.
Ademais, pugnou em sede de reconvenção indenização por danos
morais, no importe de R$ 50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
7
Em réplica e contestação à reconvenção (fls. 482/506), afirmaram
os autores que todas as suas atividades foram acompanhadas de
perto pelo requerido e que durante o período em que estiveram
na empresa, os resultados da empresa foram alavancados
positivamente; que o procurador da sócia Daniella não tinha
poderes para anuir com a cessão. Afirmou que o valor da causa
encontra-se correto e a impossibilidade de denunciação da lida.
Defendeu que, com base nos fundamentos do Venerando Acórdão
que julgou o recurso de agravo de instrumento interposto, não
há qualquer situação que regulamente a rescisão, com ou sem
culpa, sendo devida a restituição dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa, além de inútil qualquer tentativa do
requerido de tentar afirma a inexistência de sua culpa pela
rescisão contratual. Em face da reconvenção oferecida, afirmou a
falta de recolhimento de custas, vício de representação
processual e que todas as atividades exercidas na empresa o
foram com lisura e regularidade, prestando serviços sob a
orientação do réu, de modo que os prejuízos suscitados são
inexistentes.
Afirmou,
ademais,
ser
indevida
qualquer
indenização por danos morais, além da má-fé do requerido. A
contestação à reconvenção, após a redistribuição da reconvenção,
foi novamente apresentada (fls. 736/744).
Deferida a inclusão da sócia Danielle (fls. 513/514), manifestou-
se esta em contestação (fls. 751/761) e os litigantes originários
em réplica (fls. 772/778 e 779/783).
Manifestaram-se as partes sobre o interesse na produção de
provas (fls. 787, 788/789 e 799/800).
Redesignada
audiência
de
conciliação
(fls.
801),
restou
novamente infrutífera (fls. 804/805).
Saneado o feito (fls. 806/811), houve a rejeição das preliminares
de impugnação ao valor da causa e irregularidade de
representação do reconvinte, além do que a litisdenunciada foi
excluída do polo passivo da demanda. Foram fixados os pontos
controvertidos (conforme dados da inicial) e determinada a
produção de prova exclusivamente documental.
O requerido pugnou pela devolução do prazo para manifestação
sobre a contestação à reconvenção, indicou os pontos
controvertidos da reconvenção, pleiteou a realização de perícia
contábil e a oitiva de testemunhas (fls. 818/820), o que foi
seguido da manutenção da decisão anterior, com deferimento do
prazo pretendido (fls. 882) e subsequente manifestação sobre a
contestação à reconvenção (fls. 885/888).
Os litigantes, em conformidade com a decisão saneadora,
juntaram documentos (fls. 821/880 e 898/988), havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
8
intimação para que se manifestassem (fls. 992), o que fizeram
(fls. 995/999 e 1000/1012).
Submetido a julgamento a r. sentença julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, exarando o seguinte dispositivo (fl. 1.026-1.027):
[..]
Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a rescisão do
contrato de cessão onerosa de parte das quotas sociais da
empresa Vita Horse Produtos Agropecuários ME, bem como
para CONDENAR o requerido à devolução das parcelas pagas,
no valor total de R$ 466.666,64, com juros de 1% ao mês e
correção monetária, conforme Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso de cada
uma das quantias pactuadas, extinguindo o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sucumbente o requerido, em maior parte,
condeno-o ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$
3.500,00, por equidade, considerando a complexidade da
demanda, o tempo necessário ao julgamento do feito, a extensão
do trabalho desenvolvido pelo Causídico e a impossibilidade de
enriquecimento sem causa (o que ocorreria, caso o valor dos
honorários fossem fixados sobre o valor da inicial).
Quanto aos pedidos formulados em reconvenção, JULGO-OS
IMPROCEDENTES
, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Dada a sucumbência dos reconvintes,
condeno-os ao pagamento, além das custas e despesas
processuais, dos honorários advocatícios (STJ - EDcl no AgRg no
Ag: 1366252 GO 2010/0198680-2, Relator: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/06/2011, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2011), os
quais fixo no importe de R$ 2.500,00, pelas mesmas razões
indicadas no dispositivo da presente sentença atinente aos
pedidos formulados na inicial.
Providencie a serventia o lançamento da tarja correta, no feito,
ante o seu estado de julgado.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, certifique-se e
arquive-se.
Publique-se e intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
9
II. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
O apelante Vanderlei Próspero sustenta em suas razões
recursais, em preliminar, que a r. sentença violou seu direito constitucional
previsto no art. 5o, inciso LV, em razão do julgamento antecipado da lide sem a
realização de provas testemunhal e perícia técnica, imprescindível para apurar
o an debeatur e o quantum debeatur , ou seja, os prejuízos materiais causados
pela resilição unilateral.
A preliminar não vinga.
As provas documentais trazidas aos autos foram suficientes
para o deslinde da questão e convencimento do ilustre Julgador, prescindindo
de produção de outras provas, inclusive a testemunhal e pericial, tanto que
assim consignou o i. Julgador no comando sentencial (fl. 1.018):
[..]
As preliminares suscitadas foram solucionas na decisão
saneadora prolatada, indicada no relatório da presente sentença,
não havendo questões processuais ou vícios a serem sanados
neste momento.
Ademais, mostra-se possível o julgamento do feito, neste
momento, sem a necessidade de dilação probatória, como antes
indicado e pelos fundamentos que seguem.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido
de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer porque a
produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios (documental, por exemplo) ou são incontroversos.
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o mérito da
demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas, especialmente a
oral e pericial.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são suficientes
para o julgamento da demanda não importa no reconhecimento de existência
de cerceamento de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
10
das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
exatos termos do artigo 130, do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que não
envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente pretensão ao
reexame e à interpretação do acervo probatório. Impossibilidade.
Súmula 279/STF. Ausência de ofensa direta à Constituição.
Recurso de agravo improvido. A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de
convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.
A via excepcional do recurso extraordinário não permite que
nela se proceda ao reexame do acervo probatório produzido
perante as instâncias ordinárias. Precedentes” (STF, 2a Turma,
Ag. Reg. no Agravo de Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, a prova oral e técnica
seria inócua porque, como se verá, direito não assiste ao apelante.
Observa-se que no despacho saneador (fl. 806-811) o Juízo
fixou como pontos controvertidos a culpa pela não implementação do negócio
jurídico; a data da rescisão do contrato e o valor dos danos morais
eventualmente suportados pelos autores. Consignou ainda, que (fl. 811):
[..]
Como o objetivo de elucidação dos pontos fixados como
controvertidos, defiro, de início, a produção de prova
documental, que parece ser suficiente à elucidação da
controvérsia referente, especificamente, ao motivo da não
concretização do negócio. Ao menos neste momento o juízo não
conseguiu compreender o que, ou melhor, qual fato controvertido
poderia, mesmo em tese, ser comprovado oralmente.
Isto porque eventual recusa de registro do ato societário, pela
JUCESP, não apenas pode como deve ser comprovada
documentalmente, assim como eventual recusa injustificada
(sim, pois se a recusa for legal, não há ilícito) por parte de um ou
mais sócios, atitude que ou encontra, ou não encontra respaldo
legal e contratual.
Concedo às partes prazo razoável de 15 dias para a juntada aos
autos dos documentos pertinentes e relevantes, ou, então, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
11
que indiquem de forma individualizada e discriminada onde
eventualmente já se encontram nos autos.
Como se pode constatar do r. despacho, o i. Magistrado
considerou desnecessária a discussão sobre as causas da rescisão, tendo
estabelecidos os pontos que considerou controvertidos.
Dispõe o 1o do artigo 357, do Código de Processo Civil:
§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir
esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco)
dias, fundo o qual a decisão se trona estável.
Nessa esteira, observa-se que o apelante exerceu esse
direito ao peticionar nos autos (fl. 818-820), tendo sido exarado a seguinte
decisão pelo Juízo (fl. 882):
[..]
1)
Fls
818/820:
em
que
pese
a
irresignação
do
requerido/reconvinte, deve-se destacar que a fixação dos pontos
controvertidos compete ao Juízo, diante do cotejamento entre os
fatos alegados por uma parte (art. 357, inciso II, do Código de
Processo Civil), sendo facultado às partes solicitar ajustes (art.
357, §1o, do Diploma Instrumental), o que não leva à conclusão
do automático acolhimento. Ademais, revisado o conjunto de
alegações fáticas, entendo como suficientes os pontos fixados
como controvertidos.
Nesse diapasão, pode-se dizer, com total segurança, que a
prova que o apelante alega que lhe foi subtraída ocorreu a mais de um ano
antes da prolação da r. sentença, de forma que aquela decisão restou
irrecorrível diante da preclusão consumativa.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da CF).
III. DO MÉRITO RECURSAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
12
No mérito sustenta que a r. sentença falhou na análise das
provas dos autos, proferindo sentença que prejudica o apelante, postulando
seja decretada a resilição unilateral responsável com efeito ex nunc , bem como
com a apuração da responsabilidade e indenização pelos danos materiais
causados.
A tese do apelante não prospera.
Como se pode verificar dos autos, o apelante alegou em
sede de reconvenção ter suportado diversos prejuízos à empresa, imputando as
causas aos apelados, mas não produziu nenhuma prova neste sentido.
No mérito, também como se pode verificar, o apelante
também repete parte da tese suscitada em preliminar, a saber, que a
denegação da produção de prova testemunhal e pericial teria o prejudicado.
Não se verifica nos fundamentos da r. sentença qualquer
violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da
finalidade social e econômica do contrato como sustentado pelo apelante, ou
ainda, como alegado pelo apelante, em desacordo com precedente
jurisprudencial do C. STJ.
A r. sentença foi clara e objetiva ao estabelecer o direito da
parte apelada em rescindir o contrato firmado entre as partes, de forma
unilateral. Sobre essa decisão, pelo teor contido nas razões recursais não se
verificar qualquer irresignação do apelante.
Os argumentos recursais atacam a r. sentença, por ter ela
firmado no entendimento de que não cabia a qualquer das partes indenização
ao fundamento de que as partes não teriam apontado os efetivos danos
suportados.
Como fundamentos da decisão que analisou a questão da
resilição contratual, a r. sentença consignou (fl. 1.018-):
[..]
Conforme cópia de instrumento particular juntado aos autos (fls.
51/56), os requerentes, Di Fatu Agropecuária e Participações
LTDA e Vítor Augustus Machado Tannus, e o requerido,
Vanderlei Próspero, firmaram contrato de aquisição de 75% das
quotas
da
sociedade
empresária
Vita
Horse
Produtos
Agropecuários LTDA ME, pelo valor de R$ 1.300.000,00, a ser
pago com uma entrada de R$ 300.000,00 e o valor restante, isto
é, R$ 1.000.000,00, em vinte e quatro parcelas de R$ 41.666,66.
Nada obstante os diversos argumentos suscitados na inicial que
deram ensejo à pretensão de extinção da avença e as outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
13
tantas teses suscitadas pelo requerido, em contestação, para
descaracterizar os fatos alegados na inicial, É ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIO
O CONHECIMENTO

ACERCA DAS RAZÕES DA EXTINÇÃO DO CONTRATO , como
a seguir se elucida e já foi brevemente indicado pela Superior
Instância, quando da análise do recurso de agravo de
instrumento interposto.
Nos termos do artigo 473, caput , do Código Civil, "A resilição
unilateral,
nos casos em que a lei expressa ou implicitamente
o
permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte." . O
instituto em análise refere-se à resilição, causa superveniente de
extinção dos contratos, decorrente da manifestação recíproca ou
unilateral de vontade.
A resilição unilateral consiste na manifestação de uma das
partes contratantes no sentido de não mais manter-se vinculada
ao negócio jurídico. Não se trata de mera liberalidade da parte
contratante de não mais manter-se no contrato. Em outros
termos, embora a lei confira o direito a um dos contratantes de
desvincular-se da avença, nem sempre esta desvinculação faz-se
sem a indenização de eventuais perdas e danos e/ou o
pagamento de eventuais encargos contratualmente previstos.
Neste ponto, diferencia-se a resilição unilateral da cláusula de
arrependimento: esta constitui causa anterior de extinção do
contrato, no qual, embora seja possível o pagamento de encargos
contratuais,
não
haverá
o
pagamento
de
indenização
complementar, por se tratar de direito potestativo previamente
ajustado pelos contratantes.
A resilição unilateral, por sua vez, além de ensejar o pagamento
dos encargos contratuais expressamente previstos, enseja,
ainda, o pagamento de eventuais perdas e danos que tenham
como fato gerador a própria resilição do contrato. Enquanto
espécie extintiva dos contratos, a resilição manifesta-se,
somente, nos contratos de prestação continuada.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves:
Obrigação duradoura é aquele que não se esgota em uma só
prestação, mas supõe um período de tempo mais ou menos largo,
tendo por conteúdo ou uma conduta duradoura (cessão de uso,
arrendamento, locação) ou a realização da prestações periódicas
(como no pagamento dos alugueis e no fornecimento de fás,
alimentação, de energia, de mercadorias etc. Por prazo
indeterminado). Nesses casos, a resilição denomina-se denúncia.
[...] A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial
e produz efeitos ex nunc, não retroagindo, Para valer, deve ser
notificada Pa outra parte, produzindo efeitos a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
14
momento em que chega ao seu conhecimento. É, destarte,
declaração receptícia da vontade. Em princípio, não precisa ser
justificada, mas em certos contratos exige-se que obedeça à justa
causa. Nestas hipóteses, a inexistência de justa causa não
impede a resilição contrato, mas a parte que o resiliu
injustamente fica obrigada a pagar, à outra, perdas e danos.
(GONÇALVES,
Carlos
Roberto.
Direito
Civil
Brasileiro:
Contratos e Atos unilaterais. Volume 3. 11a Ed. São Paulo:
Saraiva, 2014).
Este o caso dos autos.
Pelo que se observa, o contrato de cessão onerosa formulado
previu o pagamento do valor correspondente às cotas sociais em
um valor de entrada e o valor remanescente em 24 parcelas.
Trata-se, portanto, de contrato que prevê prestação continuada,
que se prolonga no tempo e não se exaure em único ato.
A avença, ainda, não previu o direito de arrependimento de
quaisquer das partes, nem estabeleceu consequências pela
resilição.
Não por outra razão a C. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo,
quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento
interposto, adiantou que (fls. 474/478)
"[...] não há no
instrumento
firmado entre os litigantes qualquer cláusula que
discipline as hipóteses de resolução ou rescisão, não havendo,
portanto, nenhum obstáculo contratual que impeça os adquirentes
de desistirem do negócio (documento
de fl. 51-56 na
Origem) ".
As discussões sobre a necessidade de justificativa acerca da
resilição e eventual indenização por perdas e danos em
decorrência da resilição injustificada somente careceriam de
análise se, na mesma demanda, em sede de reconvenção, a outra
parte contratante, o requerido, indicasse seus prejuízos
decorrentes da manifestação unilateral de extinguir o pacto. Não
é, porém, o quanto suscitado em reconvenção, o que obsta o
avanço sobre a questão, ao menos nesta demanda.
Assim, no presente feito, é desnecessária a discussão das razões
que levaram ao pedido de resilição unilateral formulado pelo
autor, quando da notificação extrajudicial (fls. 81/87). Com a
extinção do contrato, sem a previsão de encargos em razão da
resilição manifestada por uma das partes e sem a indicação de
prejuízos decorrentes da resilição, é de rigor o retorno das partes
ao satus quo ante, com a devolução das parcelas pagas, tal como
indicado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
15
O que pretende na verdade o apelante é discutir matérias
que fogem ao mérito da questão, por meios transversos, já que como
amplamente fundamentado na r. sentença, o conhecimento das razões que
justificam a extinção do contrato é desnecessário, na medida em que o contrato
não dispõe de cláusula disciplinando hipóteses de resolução ou rescisão e houve
regular notificação ao apelante (fl. 81-87) nos termos do artigo 473, caput , do
Código de Processo Civil.
Nessa esteira, não há o que se reformar, diante dos
extensos fundamentos delimitados pela r. sentença singular e pelos outros aqui
declinados.
IV. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Adesivamente recorre a autora, sustentando que a r.
sentença utilizou-se indevidamente do princípio da equidade para fixar os
honorários advocatícios de sucumbência suprimindo comando expresso de Lei
(art. 85, § 2o do CPC), postulando pela reforma parcial da r. sentença para que
os honorários de sucumbência sejam fixados nos parâmetros legais do artigo 85
do CPC.
A irresignação da apelante versa estritamente acerca da
base de fixação da verba honorária de sucumbência.
A r. sentença fixou por equidade o valor dos honorários
advocatícios de sucumbência em R$ 3.500,00.
A apelante defende que os honorários deveriam ter sido
fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, na forma prevista no artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
16
Em recente decisão sobre essa matéria o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que a fixação dos honoráiros advocatícios de
sucumbencia, na vigência NCPC deve seguir como regra o disposto no artigo
85, §2o.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E
8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
17
da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários Documento: 92274419 - EMENTA /
ACORDÃO - Site certificado - DJe: 29/03/2019 Página 1 de 2
Superior Tribunal de Justiça advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado
da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional,
de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em
que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, REsp. no 1.746.072-PR (2018/0136220-0), Min Rel. NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão, Min.Raul Araújo, Segunda Turma,
DJE 29/03/2019) (Negritamos)
Destarte, com razão a apelante, de forma que a r. sentença
é reformada para se fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 12%
sobre o valor da condenação.
V. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do CPC visa
remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase recursal,
podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
18
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
19
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85;
d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna
apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia
alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo
trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se i improvimento do recurso principal,
majora-se o percentual 12% fixado a título de honorários advocatícios sobre o
valor da condenação, para 15% sobre a mesma base de cálculo.
Observe-se, finalmente, que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado

motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
20
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado
por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO NO
CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição
ou
erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a posição
jurisprudencial acima transcrita no inciso I do parágrafo único
do artigo 1.022, considerando omissão a inexistência de
manifestação no acórdão embargado sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009475-23.2017.8.26.0048 -Voto no 38.734
21
VI. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso principal, e dão
provimento ao recurso adesivo.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR